Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0749188-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEOCLIDES MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Há notícia, por meio de contato telefônico, de que o pedido da recorrente foi atendido. Assim, retire-se de pauta e intime-se a Defensoria Pública sobre essa notícia. Prazo de 10 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a